Tribunal: TJDFT
Processo: 0704513-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
Cuida-se embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão monocrática (ID 55691461) que, em análise liminar, indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em síntese, aduz o agravante, ora embargante, a existência de erro material e de omissão. Alega que, na decisão em que apreciado o pedido de efeito suspensivo, a fundamentação destoa da matéria debatida, ao fundamento de que “o escopo desta demanda diz respeito à inaplicabilidade do percentual de 20% (vinte por cento) de reserva de vagas às pessoas com deficiência no processo seletivo para o Programa de Residência Médica, que não visa à seleção para cargos e empregos públicos. Portanto, ausente qualquer discussão sobre benefício de ordem e condenação solidária, assim como não há sentença ainda prolatada neste processo” (ID 55765112 – pág. 1) Aduz que é patente a probabilidade do direito, por entender que a previsão de reserva na faixa de 20% (vinte por cento) das vagas para PCDs destina-se para ocupação de cargo ou emprego público/privado e que os processos seletivos para os Programas de Residência Médica não configuram concurso público, mas programas de pós-graduação para bolsistas/estudantes. No tocante ao periculum in mora, alega que “o certame foi homologado, os candidatos foram convocados para apresentação de documentos e a matrícula encontra-se prevista para o dia 20 de fevereiro de 2024. Além disso, o sistema do MEC apenas permite a realização de matrículas até o dia 31 de março de 2024, sem tempo hábil para refazer o processo seletivo. Ademais, o risco de que os estudantes deixem de iniciar a residência impacta diretamente a saúde pública do Distrito Federal, que ficará sem 533 (quinhentos e trinta e três) médicos e 404 (quatrocentos e quatro) pós-graduandos de saúde não médicos em situação de epidemia de dengue”. (ID 55765112 – pág. 3). Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos de declaração para que, saneando a omissão e o erro material contidos na fundamentação, seja concedido o efeito suspensivo requerido no presente agravo de instrumento. É o relatório necessário. DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos, na forma do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Primeiramente, esclareço que, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, "quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão exarada no exercício do exame monocrático do pedido liminar (ID 55640930), farei o seu exame também unipessoalmente, com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. É cediço que a omissão, na estrita acepção do dispositivo, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento (art. 1.022, II, do Código de Processo Civil); que a obscuridade se refere a falta de clareza do dispositivo; que a contradição consiste na existência de proposições inconciliáveis e que, por sua vez, erro material se dá quando a decisão incorre em inexatidão material ou em erro evidente, conhecível de plano, perceptível e identificável por qualquer pessoa de pronto. Com razão o agravante/embargante. No caso, ao analisar detidamente a decisão proferida constato que, de fato, há erro evidente em sua fundamentação, visto que, de fato, o cerne da questão refere-se à (in)aplicabilidade do percentual de 20% (vinte por cento) de reserva de vagas às pessoas com deficiência no processo seletivo para o Programa de Residência Médica e, na fundamentação da decisão liminar, discorreu-se sobre benefício de ordem e condenação solidária em sentença exequenda. Assim, atenta ao princípio da congruência (ou da adstrição), que se refere à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, passo à (re)análise do pedido liminar. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil). Nos limites estreitos desta cognição preambular, não identifico a suficiente probabilidade do direito para a concessão inaudita altera pars do efeito suspensivo ao recurso, tendo-se em vista o direito fundamental das pessoas com deficiência quanto ao acesso à educação de nível superior em instituição pública de ensino do Distrito Federal. Ademais, na hipótese, durante a realização do programa de residência médica, o candidato receberá remuneração/bolsa, razão pela qual, ao menos em uma análise perfunctória, legitima equiparação das tratativas dadas para as cotas afirmativas no concurso público ao caso em análise. Noutro giro, não antevejo perigo da demora para o Distrito Federal, visto que, ao compulsar os autos originários, constata-se que foi proferida decisão pelo juízo a quo revogando “a determinação de suspensão dos processos seletivos regidos pelos Editais n. 1 – RM-1/SES-DF/2023 e n. 1 – RP-1/SES-DF/2024” (ID 187008902, daqueles autos). Por fim, constato a presença do “periculum in mora inverso”, visto que eventual provimento do presente recurso acarretará prejuízos no tocante ao acesso das pessoas com deficiências que pretendiam participar do processo seletivo em questão. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, e reconheço, sem fins modificativos, os vícios alegados e, como consequência a infringência reflexa ao presente provimento, INDEFIRO o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É como voto. Dê-se regular processamento ao agravo de instrumento para exame do seu mérito. Por fim, determino à Secretaria da Terceira Turma Cível, para que proceda com as anotações de estilo e promova a reclassificação do feito. Publique-se. Intimem-se.